Tribunal: STF
Processo: RE 1575310
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário e de Agravo em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 46, fl. 9):



    “ADMINISTRATIVO. VPNI. QUINTOS E DÉCIMOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO. Apelação e Remessa Necessária em face da Sentença que julgou Procedente, em parte, a Pretensão para condenar a Ré " a) a proceder à incorporação nos rendimentos do autor, a título de VPNI, de 2/5 (dois quintos) do valor correspondente à gratificação da função de confiança exercida nos períodos de 24/01/1993 a 24/01/1994 e 25/01/1994 a 25/01/1995, e, quanto aos dois períodos subsequentes, a saber, de 26/01/1995 a 26/01/1996 e 27/01/1996 a 27/01/1997, de 4/10 (quatro décimos) do valor correspondente à gratificação da função de confiança exercida nesses dois últimos períodos, com aplicação dos índices gerais de revisão de remuneração dos servidores públicos federais e descontando-se eventuais valores pagos na via administrativa; b) e a pagar ao autor as diferenças pretéritas devidas e não pagas nos cinco anos que precederam o ajuizamento desta demanda, bem como no período compreendido entre janeiro/2001 a dezembro/2005, em que houve o reconhecimento administrativo, devendo ser abatido, quanto ao período de janeiro/2001 a dezembro/2005, o valor de R$ 13.000,00, haja vista o pagamento administrativo de tal valor. 23. O valor da condenação deverá ser acrescido de juros de mora (a partir da citação, nos termos do art. 219, cabeça, do CPC) e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da justiça Federal, devendo-se atentar para a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 11.960/09, no período entre 07.2009 a 25.03.2015, tendo em vista o que decidido pelo STF nas ADI's n° 4357 e 4425, especialmente no que tange à modulação dos efeitos." II - A Jurisprudência do TRF-5ª Região sedimentou o entendimento no sentido da inocorrência da Prescrição do Fundo de Direito na hipótese em discussão, por se tratar de Obrigação de Trato Sucessivo. III - O Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE nº 638115/CE, em sede de Repercussão Geral, que é indevida a incorporação de Quintos ou Décimos em favor de Servidores Públicos, decorrentes do exercício de Funções gratificadas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001. IV - Correção Monetária e Juros de Mora ajustados ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947. V - Desprovimento das Apelações e da Remessa Necessária.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 52), foram rejeitados (Doc. 75).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 84), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, HIRAN DE MELO alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, II; e 37, caput, da CF/1988, já que “deixou de reconhecer o direito à incorporação e atualização de quintos/décimos da função comissionada exercida no período entre 28/01/1997 e 28/01/1998” (Doc. 84, fl. 3).



    Defende a nulidade do acórdão recorrido, na medida em que deixou de enfrentar “o argumento documentalmente comprovado de que o recorrente exerceu uma função comissionada CD-2 entre 28/01/1997 e 28/01/1998 e tem o direito de incorporar o respectivo quinto” (Doc. 84, fl. 6).



    Nessa linha, defende a inaplicabilidade do RE 638.115-RG ao caso concreto, pois conforme “se extrai da documentação anexada aos autos, a incorporação dos quintos em favor da parte recorrente ocorreu antes de 08 de abril de 1998 e a pretensão do recorrente restringe-se a mera incorporação/atualização de mais 1/5 (um quinto) de CD2 exercida antes de 08 de abril de 1998” (Doc. 84, fls. 6-7).



    Quanto ao RE interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, caput, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período de 1998 a 2001.



    Nessa linha, alega que “não há amparo legal para que se determine incorporação de quintos até 04/09/2001, principalmente diante da decisão liminar proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa nos autos do MS n. 25.845, suspendendo os efeitos do Acórdão TCU n. 2.248/2005” (Doc. 88, fl. 13).



    Sustenta, ainda, que ”a decisão recorrida ao determinar a aplicação dos índices de correção monetária aplicados vigentes antes da Lei 11960/2009, afastando a TR, ao fundamento na existência de declaração de inconstitucionalidade, contraria não somente o art.1º F, da Lei 9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, mas como também o art. 27 da Lei nº 9.868/99 e ainda o art. 102, § 2º, da Constituição Federal” (Doc. 88, fl. 16).



    Destaca que no que diz respeito “à correção monetária e juros relativos às verbas pretéritas, vale dizer, anteriores à data da requisição de precatório, permanece plenamente válida a utilização da TR + 0,5% ao mês, ou seja, a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (Doc. 88, fl. 17).



    Em seguida, o RE do ente público foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 810/STF (Doc. 101).



    Após o julgamento dos aclaratórios, julgou-se prejudicado o RE quanto aos consectários legais (Doc. 125).



    Ato contínuo, determinou-se o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de adequação ao Tema 395/STF (Doc. 155), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que foi decidido em conformidade com a jurisprudência desta CORTE (Doc. 166).



    Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE do ente público quanto aos Temas 810 e 395 e o admitiu quanto às demais matérias - discussão sobre a possibilidade de pagamento de parcelas retroativas, relativas aos quintos incorporados (Doc. 222).



    Quanto ao RE do particular, foi inadmitido ao fundamento que a análise da pretensão recursal demanda o exame de matéria infraconstitucional (Doc. 190).



    No Agravo, o agravante refuta os fundamentos da decisão agravada (Doc. 210).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do autor para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 84, fl. 2):



    “A incorporação/atualização de quintos de funções comissionadas aqui discutida trata-se de questão cuja repercussão geral foi reconhecida no RE 638115/CE, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cujo acórdão de mérito já foi publicado pelo Supremo Tribunal Federal.” 



    Por sua vez, o ente público assim se manifestou (Doc. 88, fl. 4):



    “No caso em tela, a existência da repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3º da Constituição Federal salta aos olhos, face a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa os interesses das partes no processo. Percebe-se que a parte autora tem por finalidade a incorporação em seus rendimentos de quintos em forma de VPNI. Ocorre que se trata, na verdade, de milhares de servidores públicos federais dos três poderes e do MPU, requerendo a concessão do mesmo direito perseguido pelos recorridos, gerando mais ações com efeito multiplicador. 



    A determinação judicial de restabelecimento da vantagem pleiteada pela parte adversa, portanto, institui perigoso precedente judicial na medida em que afetará o já tão deficiente orçamento público, haja vista o flagrante prejuízo à sociedade que será causado com o redirecionamento de verbas inicialmente destinadas a essenciais interesses públicos para o custeio da folha de pagamento dos servidores. Sob outro prisma, percebe-se que a demanda em questão ainda traz relevante repercussão no que se refere ao debate das questões jurídicas levantadas e decididas, máxime quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico por servidores públicos. 



    Ressalte-se, ainda, que a questão diz respeito a direito intertemporal, conforme restará demonstrado no mérito do recurso extraordinário. 



    Em assim sendo, resta evidentemente demonstrada a repercussão geral da questão constitucional trazida para debate, até mesmo pelo volume dos feitos e pela natureza da discussão proposta. Tanto é assim que a Suprema Corte já reconheceu a existência de repercussão geral no tema aqui tratado, por ocasião do Recurso Extraordinário nº 638.115-CE, em decisão assim ementada: (...) Portanto, requer o IFCE, em preliminar, que o Supremo Tribunal Federal conheça do recurso extraordinário, haja vista a verificação de que a questão constitucional nele versada oferece repercussão geral, nos exatos termos da lei.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que diz respeito ao RE do autor, alega que tem direito à incorporação e atualização de quintos/décimos da função comissionada exercida no período entre 28/01/1997 e 28/01/1998. No ponto, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que “no que concerne ao período de 28/01/1997 a 28/01/1998, o autor não faz jus à incorporação nos seus vencimentos de qualquer parcela remuneratória - quintos ou décimos - em decorrência do exercício de atividade gratificada nesse período, tendo em vista a extinção desse direito a partir de 11/11/1997”.



      Trata-se de matéria que exige incursão na legislação ordinária de regência, o que não se admite no âmbito do RE.



    Quanto ao pagamento de parcelas pretéritas, contestado no RE do ente público, em 23 de março de 2015, o PLENÁRIO concluiu o julgamento do RE 638.115, que consubstancia o Tema 395 da repercussão geral, assim definido: “Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas”.



    O Ilustre Relator, do Tema 395, Min. GILMAR MENDES, lançou em seu voto a seguinte tese de julgamento: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”. 



    Nesta mesma assentada, o PLENÁRIO já estabeleceu a modulação dos efeitos do julgado, nos seguintes termos: “desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até esta data, nos termos do voto do relator, cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente”. 



    Posteriormente, em 18 de dezembro de 2019, no exame de nove Embargos de Declaração, o PLENÁRIO redefiniu a modulação dos efeitos, que acabou se consolidando nos seguintes termos:



    “O Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    No ponto relativo ao recebimento dos quintos em virtude de decisões administrativas, o Tribunal reconheceu a ilegitimidade do pagamento dos quintos e modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Por fim, o Tribunal também modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”.



    A modulação pode ser resumida do seguinte modo: 



    - aqueles que têm em seu favor decisão judicial transitada em julgado, continuarão recebendo os quintos; 



    - aqueles que têm em seu favor decisão judicial SEM TRÂNSITO EM JULGADO e decisão administrativa, continuarão recebendo, até a absorção por reajustes futuros. 



    A modulação não excluiu o pagamento de parcelas pretéritas. Esse entendimento já foi aplicado inúmeras vezes em casos similares ao presente:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115- ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.”. (ARE 1.331.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão.



    5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida.”. (RE 1.289.055-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/9/2021)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”. (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020)



    Essa diretriz foi recentemente confirmada pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento de vários Embargos de Divergência (por todos, cite-se o RE 1458584 AgR-EDv, julgado em 27/10/2025, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente